Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-96.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação para reconhecimento incidental de união estável cumulada com pedido de partilha de bem imóvel em razão do divórcio. Sentença que não reconhece a existência de união estável ao tempo da aquisição do bem que se pretende partilhar. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a união estável se iniciou em 1996, casamento contraído em 2013 e divórcio em 2015, tendo sido, o imóvel,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação para reconhecimento incidental de união estável cumulada com pedido de partilha de bem imóvel em razão do divórcio. Sentença que não reconhece a existência de união estável ao tempo da aquisição do bem que se pretende partilhar. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a união estável se iniciou em 1996, casamento contraído em 2013 e divórcio em 2015, tendo sido, o imóvel, adquirido em nome da apelada em 2004. Eficácia patrimonial da união estável. Lei vigente na data da aquisição do patrimônio. Mesmo admitindo que as partes fossem companheiras na época, o que não se confirmou nas provas dos autos do processo, não é possível reconhecer o direito à partilha da coisa, considerado o regime de comunhão parcial de bens estabelecido (artigo 1.725 do Código Civil) e a aquisição da coisa com o dinheiro obtido pela apelada em razão da dissolução de seu anterior casamento com terceiro, obstando a partilha de acordo com o disposto no artigo 1.659, inciso II, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007370-
96.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAUDIONOR DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado THEREZINHA SMANIOTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
Voto no 2207
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas
Apelante: Claudionor da Silva
Apelado: Therezinha Smanioto
Juíza: Viviani Dourado Berton Chaves.
APELAÇÃO. Ação para reconhecimento incidental de união estável
cumulada com pedido de partilha de bem imóvel em razão do divórcio.
Sentença que não reconhece a existência de união estável ao tempo da
aquisição do bem que se pretende partilhar. Inconformismo da parte
autora. Alegação de que a união estável se iniciou em 1996, casamento
contraído em 2013 e divórcio em 2015, tendo sido, o imóvel, adquirido
em nome da apelada em 2004. Eficácia patrimonial da união estável.
Lei vigente na data da aquisição do patrimônio. Mesmo admitindo que
as partes fossem companheiras na época, o que não se confirmou nas
provas dos autos do processo, não é possível reconhecer o direito à
partilha da coisa, considerado o regime de comunhão parcial de bens
estabelecido (artigo 1.725 do Código Civil) e a aquisição da coisa com o
dinheiro obtido pela apelada em razão da dissolução de seu anterior
casamento com terceiro, obstando a partilha de acordo com o disposto
no artigo 1.659, inciso II, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 134/136, que julgou
improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que não se comprovou a
convivência das partes em regime de união estável ao tempo da aquisição do imóvel, bem
como condenou o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que era companheira da apelada
ao tempo da aquisição do imóvel, razão pela qual faz jus aos reflexos patrimoniais
decorrentes do divórcio, considerando o condomínio mantido. Pleiteia a partilha do bem e
a indenização proporcional dos frutos civis advindos da locação da coisa a terceiro.
Recurso regularmente processado, isento de preparo e com
contrarrazões (fls. 164/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Recorre, a parte apelante, pleiteando o reconhecimento incidental da
união estável mantida com a apelada antes do casamento, pretendendo a partilha de bens
comuns adquiridos por esforços mútuos em decorrência do divórcio.
No caso, o apelante afirma que as partes conviviam em regime de
união estável desde 1996, casaram-se em 14 de junho de 2013 e se divorciaram de modo
consensual em 26 de março de 2015, motivo pela qual pleiteia os reflexos patrimoniais
relacionados a determinado imóvel de titularidade conjunta adquirido em 15 de março de
2004.
A eficácia patrimonial da união estável, nos termos do artigo 2.035 do
Código Civil, deve levar em conta a lei vigente na data da aquisição do patrimônio que se
pretende partilhar. Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
“Exemplificando, imagine-se uma união estável iniciada em dezembro de
2000 e concluída em dezembro 2008. Nesse caso, os bens adquiridos até o
início da vigência do Código Civil de 2002 estarão submetidos à
sistemática das Leis no 8.971/94 e 9.278/96. Já o patrimônio amealhado,
onerosamente, após a entrada em vigor da Codificação Reale fica
submetida ao seu regramento, com presunção absoluta de colaboração
para sua aquisição e divisão respectiva, salvo a existência de contrato
escrito em contrário.
Não se pode falar, efetivamente, em retroatividade da nova lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
regulamentadora para alcançar fatos pretéritos (constituídos sob o pálio da
lei anterior), pois implicaria afronta ao direito adquirido e ato jurídico
perfeito, alterando uma situação jurídica já consolidada.” (Curso de
Direito Civil, Famílias, vol. 6, 2019, JusPodivm, p. 549/550).
Deste modo, considerando a vigência do Código Civil ao tempo da
aquisição do imóvel em discussão, mesmo admitindo que as partes fossem companheiras
na época, como afirma o apelante, não é possível reconhecer o direito à partilha da coisa,
considerado o regime de comunhão parcial de bens estabelecido (artigo 1.725 do Código
Civil).
Isto porque, conforme demonstrado pela parte apelada, a aquisição do
bem se deu com o dinheiro obtido por ela em razão da dissolução de seu anterior
casamento com terceiro (fls. 61/73), obstando a partilha de acordo com o disposto no artigo
1.659, inciso II, do Código Civil.
Além do mais, para o reconhecimento da união estável, faz-se
necessário provar a existência de uma entidade familiar derivada da convivência pública,
contínua e duradoura entre as partes:
“UNIÃO
ESTÁVEL
Convivência
que
pressupõe
vida
comum
-
Caracterização que exige certos requisitos, bem delineados pela doutrina -
Necessidade da existência da posse de estado de casado, consistente de
relacionamento público, notório, duradouro, que configure um núcleo
familiar - Artigo 1.723 do novo Código Civil - Exigência de vida em comum,
more uxório, não necessariamente sob o mesmo teto, mas com sinais claros
e induvidosos de que aquele relacionamento é uma família, cercada de afeto
e de uso comum do patrimônio - Inexistência de prova nos autos nesse
sentido
Ausência de prova do intuito comum de constituir família

Situação que se aproxima de namoro qualificado, de homem septuagenário
com moça de vinte anos, sem o propósito de constituir família - Ação
improcedente
-
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
9278528-33.2008.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 9.10.2008)
Como fundamentou o i. sentenciante, o conjunto probatório constante
dos autos não comprova a união estável, porque não ficou evidenciado que o
relacionamento havido entre as partes tivesse configurado um núcleo familiar.
Isso porque a prova da posse do estado de casado deve ser mais
consistente do que alega o apelante, apesar de as partes terem um longo relacionamento.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007370-96.2016.8.26.0084
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, ressalvado o fato de a parte apelante ser
beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator